Tribunal: TJDFT
Processo: 0701629-81.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXIGÊNCIAS CARTORÁRIAS E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS. OBJETO CONTRATUAL. NÃO CUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. INEXIGIBILIDADE. EXECUÇÃO DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
1. À luz do art. 479 do CPC, as conclusões do laudo pericial não vinculam a resolução da demanda, podendo o juiz deixá-las de seguir, desde que de forma fundamentada.
2. Ante as peculiaridades do caso, a complexidade do serviço contratado não pode servir como motivo razoável para a relativização do prazo e das condições pactuadas, uma vez que o técnico agrimensor contratado possui expertise na área própria de sua atuação profissional, além de possuir conhecimento há longa data da situação fundiária que envolve a área.
3. Evidenciado o não cumprimento das obrigações contratualmente assumidas em contrato de prestação de serviços técnicos voltados à regularização de áreas rurais, notadamente quanto ao atendimento de exigências cartorárias, regularização de matrículas e registros de escrituras de compra e venda, revela-se integralmente inexigíveis as parcelas do título executivo extrajudicial, não havendo que se falar em adimplemento substancial ou cobrança proporcional, a acarretar a extinção da execução.
4. Recurso conhecido e provido.